Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723848-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M C ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a egrégia 5a Turma Cível está preventa, pois o AI 0707069-75.2020.8.07.0000 está relacionado à decisão proferida no Mandado de Segurança 0707817-47.2020.8.07.0020, em curso na 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Informo, ainda, que o Agravo de Instrumento n° 0722613-06.2020.8.07.0000, indicado na certidão Id. 17746136, foi redistribuído à 5a Turma Cível. Assim, em observância ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora